Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-29.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712611-29.2020.8.07.0015 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: LA FRANÇAISE IC FUND SICAV-FIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1 - Consoante disposição expressa do Código de Ritos contra decisão interlocutória cabe o agravo de instrumento, além do que, o reconhecimento de incompetência é nitidamente um pronunciamento judicial, que possui caráter de decisão interlocutória, pois não põe fim a nenhuma fase do processo, de modo que a interposição da apelação representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso. 2 - Destarte, a inadequação da via eleita para combater a decisão proferida no contexto indigitado viola a disposições expressas do Código de Ritos e, consequentemente, enseja o não conhecimento do apelo, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT. 3 – Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 277 do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação do princípio da fungibilidade, com o intuito de permitir o julgamento do recurso de apelação interposto. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PAULA CANHEDO AZEVEDO, OAB/DF 21.514 (ID 26591571). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 277 do Código de Processo Civil. Com efeito, vislumbro que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o agravante apresentou dois recursos desafiando o mesmo decisum (e-STJ fls. 643/650). Primeiramente, os embargos de declaração de e-STJ fls. 653/659 e, em seguida, o agravo regimental de e-STJ fls. 665/669. 2. Como é cediço, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro – na hipótese dos autos, os aclaratórios de e-STJ fls. 653/659 – poderá ser conhecido, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário. 3. Ademais, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal e ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, o que torna inaplicável o princípio da fungibilidade. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 1863624/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/6/2021) (grifou-se). A propósito, constato que infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada PAULA CANHEDO AZEVEDO, OAB/DF 21.514 (ID 26591571). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005